Tribunal: STF
Processo: Ext 1627
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DE TEMAS JÁ ABORDADOS PELO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.



    1. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.



    2. Embargante que busca rediscussão de temas decididos fundamentadamente.



    3. A inexistência de vício no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.